Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. BENS DO ESPÓLIO. BENS EM NOME DE HERDEIROS. PESQUISA. EXCEPCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS.
1. Nos termos do art. 1.996 do Código Civil, somente “se pode arguir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui”.
2. No processo de inventário também deve vigorar a boa-fé e colaboração entre os herdeiros, de modo que eventual diligência sobre a existência de sonegados é medida excepcional a ser adotada quando há evidencias de ocultação.
3. O Código Civil, em seus artigos 1.992 e seguintes, já prevê a rigorosa consequência de perdimento para a hipótese de omissão de colação.
4. Recurso conhecido e não provido